Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-73.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005467-73.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLETE BORROMEU DA SILVA - CPF: 005.130.611-50 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0001-67 (APELADO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (APELADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - OMISSÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR ADEQUADA - MORTE DO FETO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF, constatada omissão específica no atendimento médico-hospitalar, o ente estatal deve responder pelos danos causados.

Verificada a existência do dano moral diante da morte do nascituro, em razão da conduta negligente no atendimento médico prestado pelo Estado, a fixação de indenização correspondente tem o condão de reparar a dor, o sofrimento da vítima em razão da situação a que foi submetida.

A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com o prudente arbítrio do juiz, sempre com moderação, levando em consideração a capacidade econômica e situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente.

Não é viável acolher a pretensão de obrigação de fazer para custeio de tratamento psiquiátrico, quando ausente comprovação da necessidade constante e permanente, bem como de dispêndio material nesse sentido.

Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Arlete Borromeu da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (id. 213802968) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de negligência e erro médico c/c obrigação de fazer no 1005467-73.2022.8.11.0006, movida em desfavor do
ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CÁCERES e PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no entanto, suspendendo a cobrança em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id.

213802971), a Apelante busca a reforma da sentença de primeira instância para que os Apelados sejam responsabilizados e condenados a indenização por danos morais e materiais, bem como na obrigação de fazer, decorrentes da negligência médica ocorrida durante sua gestação e parto.

Colhe-se da peça vestibular que, em janeiro de 2021, a Apelante tomou ciência de que se encontrava gestante e buscou acompanhamento pré-natal, passando por 3 (três) consultas particulares com a Dra. Bethania Cruz Bianquini e as demais pelo Sistema Único de Saúde.

Alega que apesar de ter realizado o pré-natal regular da sua gestação pelo SUS, enfrentou situações de negligência no dia 02/09/2021, quando procurou atendimento de saúde devido a fortes dores.

Aduz que permaneceu por mais de 4 horas aguardando para ser atendida em UPA e, posteriormente, buscou atendimento em unidade hospitalar, onde também houve a demora, o que resultou na morte do bebê por asfixia intrauterina.

Argumenta que se tivesse sido atendida adequadamente e o parto realizado em condições adequadas, seu bebê teria uma chance de sobreviver.

Busca indenização com base na teoria da "
perda de uma chance
", alegando que a conduta negligente dos profissionais médicos privou-a da oportunidade de ter um parto seguro e saudável, resultando em danos emocionais e materiais.

Sustenta que a sentença analisou incorretamente o ônus da prova, pois a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade objetiva do hospital.

Subsidiariamente, defende que houve a comprovação da responsabilidade subjetiva dos Recorridos, mencionando que, no dia 30/08/2021, realizou ultrassom particular, e que na ocasião a bebê estava bem e saudável.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar os recorridos ao pagamento de danos materiais e morais, ainda, na obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento psicológico e psiquiátrico pelo tempo que se fizer necessário.

Os Apelados
PRO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e ESTADO DO MATO GROSSO,
respectivamente,

apresentaram contrarrazões no id. 213802976 e id. 213802977, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Sem preparo, devido à gratuidade de justiça (id. 214021673).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 217151186).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, em suas razões recursais, a Apelante reprisa os fatos narrados na inicial e impugna os fundamentos da sentença, ao argumento de que houve falha no atendimento médico prestado à Autora, bem como enorme e irreparável dano pela morte do nascituro.

Com razão a Apelante/Autora.

Colhe-se da narrativa exposta na inicial que no dia 02/09/2021, por volta das 00h00, a Apelante compareceu a uma UPA da cidade de Cáceres, alegando sentir fortes dores abdominais, mas não foi prontamente atendida e recebeu a informação que o médico estaria dormindo; somente depois de duas horas e sem qualquer tipo de toque ou exame, o médico compareceu e encaminhou-a por conta própria para o Hospital São Luiz.

No referido hospital a Apelante alega que também não foi prontamente atendida, e que aguardou por mais duas horas em sofrimento, até que as enfermeiras procederam com o atendimento, por volta das 04h20, pois a médica plantonista Dra. Evelyn Alves de Souza também estaria dormindo; as enfermeiras aplicaram medicamento para induzir o parto e o realizaram depois de mais 01h30, ocasião em que o bebê nasceu morto, às 06h24min, em decorrência de
anoxia intrauteuterina
, que é definida como a ausência de oxigênio nas células do recém-nascido.

Importante registrar que a Apelante juntou documentos que demonstram a realização de pré-natal, inclusive, um exame recente de ultrassonografia realizado no dia 30/08/2021, que indicava a normalidade da situação do feto e da gestação.

Esses fatos são mais que suficientes para caracterizar a conduta negligente da equipe médica que atendeu a Apelante.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Quando, porém, o dano decorre de omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar , funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva". E conclui: "a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, pg. 966).

Assim, pela atividade médico-hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem sempre que demonstrada a culpa do serviço ou "falta de serviço", assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

É exatamente o que ocorre no caso em apreço, já que contra os fatos expostos pela Apelante não houve modificação, extinção ou impedimento por parte dos Recorridos, que se limitaram a alegar que o atendimento da Apelante foi corretamente prestado, mas não trouxeram provas de que a morte da bebê decorreu de causas naturais.

É de se notar, então, que a demora no atendimento da Apelante, que já se encontrava com fortes dores, foi determinante para a morte do nascituro por ausência de oxigenação.

Nesse passo, demonstrada a conduta omissiva, o dano e o nexo de causalidade, resta configurada a responsabilidade civil objetiva dos recorridos.

Nesse sentido:

“
GRÁVIDA. SINTOMAS QUE RECOMENDAVAM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. OMISSÃO MÉDICA. MORTE DO FETO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Desde que as razões recursais sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma da sentença, não deve ser obstado o conhecimento da apelação.

II. Não induz cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal na hipótese em que a prova pericial se revelar suficiente para a demonstração dos fatos controvertidos, nos termos dos artigos 130, 131, 330, 331, § 2o, e 400, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973.

III. Constatada omissão específica no atendimento médico que privou a paciente de receber o tratamento adequado, o Distrito Federal deve responder pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

IV. Há clara omissão médica na hipótese em que, apesar dos sintomas da grávida evidenciarem a necessidade de atendimento especializado, decide-se por aguardar o parto normal.

V. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial provocado pela falha na prestação do serviço público de saúde que faz esvair a chance de sobrevivência do nascituro.

VI. Arbitrada a indenização pelos danos imateriais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJDFT - 20110111107396APC, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018) (g.n.)

Verificada a existência do dano moral diante da morte do nascituro, em razão da conduta negligente no atendimento médico prestado pelo Estado, a fixação de indenização correspondente tem o condão de reparar a dor, o sofrimento da vítima em razão da situação a que foi submetida, a rigor do que dispõe o art. 927 do Código Civil, pelo qual “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Assim, dentro dessas considerações, com espeque na natureza da ofensa, reputo como adequadamente proporcional ao evento lesivo a indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de compensar os danos sofridos pela Apelante, cujo valor deve ser corrigido em observância aos Temas n.o 810 do STF e 905 do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que tange ao pedido de condenação por danos materiais, que foi pleiteado no valor de R$ 5.369,73 (cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), este comporta parcial provimento, vez que restou comprovado nos autos apenas a despesa com serviços póstumos no valor de R$1.000,00 (id. 213804749).

Com relação ao pedido de condenação em obrigação de fazer para custeio de tratamento psiquiátrico em favor da Apelante, este não comporta provimento, já que ausente de comprovação da necessidade constante e permanente do tratamento, bem como de dispêndio material nesse sentido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Arlete Borromeu da Silva, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os Recorridos ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos com observância aos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplicando-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), atualizado monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês, também desde a prática do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ).

Inverto o ônus da sucumbência, condenando os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024